Tribunal: STF
Processo: RE 466399
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. ICMS. Crédito escritural.
   Correção monetária. Previsão legal. Existência. Decisão agravada.
   Reconsideração parcial. Agravo regimental parcialmente provido.
   Na vigência de legislação estadual permissiva, aplica-se a
   correção monetária ao crédito escritural.